Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentada na necessidade de produção de prova pericial. Em seu recurso, incialmente, pleiteia a Gratuidade de Justiça, no mérito, pugna pela anulação da sentença, alegando que é desnecessária a produção de prova técnica para apurar se a estrutura montada na data do evento estava em consonância com o projeto aprovado pela ré. Afirma que a falha na prestação do serviço pode ser demonstrada pela produção de prova testemunhal e documental.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem recolhimento de preparo, ante o pedido da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, a concessão da Gratuidade de Justiça. No mérito, a (in) competência do Juizado Especial para o processamento da demanda.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A parte autora/recorrente apresentou documentos que demonstram a sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo de modo a prejudicar a sua subsistência de de sua família (ID 65290954 e 65292274). A ela defiro o pedido de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Anote-se.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: No caso, o Juiz sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando a necessidade de produção de prova pericial para “apurar se a estrutura montada na data do evento da parte Autora estava em consonância com o projeto de ID no 197964125 aprovado pela parte Ré”.
7. Compulsado os autos e analisadas as provas nele já existentes, a anulação da sentença é medida imperiosa. Verifica-se que a causa em discussão é analisar se houve falha na prestação do serviço da parte ré/recorrida, que foi contratada para oferecer o serviço de “buffet” e fornecimento do espaço para a realização do casamento da parte autora/recorrente. Todavia, questiona-se sobre a decoração do evento, e a ingerência da parte ré/recorrida acerca da estrutura montada para o evento.
8. Nos autos, estão acostados o contrato de serviço ID 64561552, no qual explicita todos os termos acerca do serviço de terceiros sobre a decoração, no qual consta informações sobre segurança e horário, temas relevantes para o deslinde da questão. Ainda, foi juntado o projeto de decoração enviado para aprovação da parte ré/recorrida, no qual é possível verificar quais estruturas metálicas faziam parte da decoração, notadamente na mesa do bolo (ID 64561553).
9. Portanto, as provas juntadas são suficientes para o deslinde da questão, sendo irrelevante a produção de prova pericial acreditada pelo Juízo a quo, bem como a produção de prova testemunhal pleiteada pela parte autora/recorrente. Frisa-se, as provas documentais juntadas são suficientes para resolução da demanda. PRELIMINAR ACOLHIDA.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDAS. PROVIDO. Sentença anulada para declarar a competência do Juizado Especial Cível para a resolução da demanda, sem necessidade de produção de prova oral e pericial. Retornem-se os autos à origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.